Tribunal: TJSP
Processo: 2199990-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-14
Data de publicação: 2024-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência que deve prevalecer. Agravante que recebe remuneração inferior a três salários mínimos, estando isenta de declarar ao Fisco. Hipossuficiência financeira demonstrada, não interferindo na questão a renúncia da agravante à faculdade de ajuizar a demanda em seu domicílio prevista no art. 101, I do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência que deve prevalecer. Agravante que recebe remuneração inferior a três salários mínimos, estando isenta de declarar ao Fisco. Hipossuficiência financeira demonstrada, não interferindo na questão a renúncia da agravante à faculdade de ajuizar a demanda em seu domicílio prevista no art. 101, I do CDC. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.